Tribunal: TJBA
Processo: 0501359-26.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501359-26.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RUI PERES BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE BAQUEIRO DOS SANTOS, DJALMA LUIZ ALVES MENEZES

APELADO: RITA MARIA PINHEIRO ARAGAO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. PERCENTUAIS DE 9,2% DO IMÓVEL PERTENCE À ACIONADA E DE 90,8% DEVEM SER DIVIDIDOS IGUALMENTE EM 50% PARA CADA UMA DAS PARTES.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501359-26.2015.8.05.0150, em que figuram como embargante RITA MARIA PINHEIRO ARAGAO e como embargado JOSE RUI PERES BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator